Tribunal: TJDFT
Processo: 0713286-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713286-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DAYSE MARIA BENEVENUTE TEIXEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Concedo a derradeira oportunidade para que a impetrante, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente as determinações constantes na decisão de ID no 34860751, sob pena de indeferimento da petição inicial, com a consequente revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID no 34827540). 2. Sem prejuízo, intime-se o Distrito Federal para, querendo e no mesmo prazo assinalado no item anterior, se manifeste quanto à pretensão deduzida na petição inicial e também quanto à informação de descumprimento da decisão de ID no 34827540. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO